Tribunal: STF
Processo: HC 200644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.4.2021 por Thiago Sebe Leal, advogado, em benefício de Alexsander Rezende Custódio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 658.167:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa.
    Ressalta que o paciente estaria preso desde 26.8.2020, seria primário e não teria contribuído para o “excesso injustificado do prazo, devendo a sua prisão ser relaxada”.
    Sustenta que “ainda não foi prolatada sentença e como se não bastasse não foi apresentada as alegações por ambas as partes e ainda os autos falta cumprir algumas diligencias” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja concedida liminarmente a soltura do Paciente, vez que foram atendidos os requisitos legais e no mérito colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer a definitiva ordem de HABEAS CORPUS, para que seja REVOGADA A PRISÃO do paciente, colocando-se o Paciente em Liberdade, expedindo o competente Alvará de Soltura, podendo V. Exa. interpor as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, IV, V, IX, do Código Processo Penal, máxima vênia, caso seja o entendimento de V. Exa., mantendo-se o acusado solto até decisão final”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Em 26.8.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de entorpecente e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo essa prisão convertida em preventiva.
    Em 8.3.2021, o juízo da Primeira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG reavaliou a prisão cautelar do paciente e decidiu mantê-la, afastando a alegação de excesso de prazo:
    “(...) 1. Considerando que a audiência de instrução e julgamento foi fixada equivocadamente para o dia 10.05.2023, cancelo a audiência designada para o dia supracitado, redesignando-a para o dia 19/03/2021 às 13:00 horas, data em que as testemunhas serão ouvidas e o acusado interrogado. 
    Proceda-se à citação dos acusados, às requisições e intimações necessárias e, juntem-se as certidões relativas aos antecedentes criminais. 
    Se for o caso intimem-se as partes da expedição de precatória para inquirição de testemunhas, com prazo até a data e hora da audiência nos termos do art. 222, §§ 1º e 2º do CPP.
    (…) 2. Manifesta-se Alexsander Rezende Custódio reclamando o relaxamento de sua prisão sob o argumento de que há excesso de prazo na formação da culpa. 
    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito (fls.271/272).
    Decido.
    Em que pesem as ponderações do defensor, registro que o TJMG já definiu que a verificação do excesso de prazo não pode resultar de mera soma aritmética dos prazos, mas do princípio da razoabilidade, que preside e deve orientar a observação do virtual excesso na formação da culpa, afastando-se o excessivo rigorismo hermenêutico que vem sendo dado ao tema. 
    A superação do prazo, por si só, não levaria imediata e automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, mas deve sempre ser analisada à luz do Princípio da Razoabilidade. Há que se examinar o andamento, a razoabilidade da sequência dos atos processuais no tempo e também a complexidade do feito.
    Entendo que o excesso de prazo só dever ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no caso em apreço, sobretudo se considerarmos a complexidade do feito e o fato da defesa do acusado ter, por diversas vezes manejado pedidos de Habeas Corpus e Revogação da Prisão Preventiva, tudo a contribuir para a delonga no andamento do feito. 
    (…) Não me parece razoável condicionar o 'excesso' à mera soma aritmética, sobretudo porque os prazos indicados para a consecução da instrução criminal são parâmetros legais, isto é, não são improrrogáveis e podem variar de acordo com as peculiaridades do processo. 
    (…) Dessa forma, indefiro o pedido formulado pelo defensor de Alexsander Rezende”.
    Em 5.4.2021, a prisão do paciente foi novamente reavaliada e mantida:
    “(...) Alexsander Rezende Custódio, através de defensor constituído, requereu o relaxamento da prisão preventiva ao argumento de que há excesso de prazo na formação da culpa (fls. 329/332).
    Ouvido, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
    Por primeiro, cabe consignar que, ao contrário do que aduziu o i. defensor, não houve aprovação de feriado pela ALMG, não havendo prejuízo à audiência por videoconferência designada para a data de 6/4/2021. 
    Aliás, em atenta análise dos autos, noto que a audiência de instrução e julgamento designada para a data de 19/3/2021 não se findou em razão da ausência das testemunhas de defesa, as quais não compareceram apesar de devidamente intimadas, sendo designada audiência em continuação para a data de 6/4/2021 e estando o feito em vias de concluir a instrução. 
    Além do mais, o atraso na instrução processual pode ser atribuído à defesa também em razão da desídia do procurador em apresentar defesa prévia em favor do acusado, a qual foi juntada quase dois meses após a notificação do réu (fls. 227 e 263/264). 
    Não bastasse, os sucessivos pedidos da defesa feitos sem alterações fáticas relevantes contribuíram para a demora na instrução processual, tendo o d. causídico aviado 04 pedidos de revogação de prisão preventiva (fls. 112/131, 152/161, 222/223, 231/233), 09 Habeas Corpus (fls. 144, 177, 179, 181/182, 213/218, 254, 275/276, 306/307, 325/325v), 01 pedido de relaxamento de prisão preventiva (fls. 267/269), além do pleito ora em análise.
    Registro, por oportuno, que o TJMG já definiu que a verificação do excesso de prazo não pode resultar de mera soma aritmética dos prazos, mas do princípio da razoabilidade, que preside e deve orientar a observação do virtual excesso na formação da culpa, afastando-se o excessivo rigorismo hermenêutico que vem sendo dado ao tema.
    Pelo exposto, não há que se falar em excesso de prazo, pelo que indefiro o pedido”.
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou não estar caracterizado o alegado excesso de prazo:
    “(...) E, em que pese ter sido pouco ultrapassado o prazo (...), verifica-se que a audiência de instrução foi designada para o dia 19/03/2021, tendo, posteriormente, sido remarcada para o dia 06/04/2021 (fls. 259 – doc. único).
    Diante disso, apesar de ultrapassado o prazo previsto para o término da instrução criminal, mas estando ela muito próxima do fim, entendo não ser possível o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo”.
    6. Não se comprova duração desarrazoada do processo nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.
    Não se desconhece a gravidade do caso, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar da paciente, levada a efeito em 26.8.2020. 
    A despeito deste cenário, os documentos destes autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por desídia judicial no curso do feito na origem.
    A tramitação na origem desenvolveu-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito.
    A prisão do paciente foi reavaliada mais de uma vez e, pelo que consta do andamento do processo na origem, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 6.4.2021, estando a ação penal na fase de apresentação das alegações finais. Não se há cogitar de excesso de prazo por desídia judicial. 
    7. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que igualmente é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora